Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. TAXATIVO. SESSÕES PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.

2. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessária reforma da sentença seja em razão da taxatividade do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja em razão do contrato entabulado. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).

3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.

4. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de psicólogo. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda.

5. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido.

6. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Suscitada preliminar de inadequação do pedido de efeito suspensivo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada.